Tribunal: CARF
Processo: 10880.929819/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929819/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
HELCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. A apresentação de documentação nova nos
autos, em razão da verdade material, o equívoco no preenchimento de
declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que
apresenta Livro Razão e Livro Diário, além dos documentos já acostados na manifestação de
inconformidade, para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929819/2009-92
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-54.312, de 21 de janeiro de
2014, da 4a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
1. Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou a DCOMP no 25644.39310.080705.1.3.043078 e
homologou parcialmente a compensação declarada, em razão da localização de um ou
mais pagamentos relacionados, em parte utilizados para a quitação de débitos do
contribuinte, restando, quanto ao DARF apresentado, saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O referido DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil
RFB possui: período de apuração – 31/03/2004; data de arrecadação – 30/04/2004;
código de receita – 2372 (CSLL PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO
PRESUMIDO OU ARBITRADO); valor total original utilizado R$23.121,88; valor
original disponível – R$0,01.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado na DCOMP é de R$14.629,23, conforme Despacho Decisório
de 20/04/2009 (fl. 9). A transmissão da DCOMP ocorreu em 08/07/2005.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em 28/05/2009
(fls. 11), alegando, em síntese:
(...)
O Contribuinte acima identificado vem apresentar a manifestação de inconformidade
com o despacho decisório mencionado no processo de credito 10880.929819/200992,
pelo fato de ter havido um erro na apresentação da DCTF retificadora ref. 2 trimestre de
2004(sic), conforme o exposto adiante:
C.S.L.L. 2372 n. recibo ______ data valor declarado forma de pagto
1
decl.
Entregue
1002362200-51
12.08.2004
69.365,64
3 cotas de
23.121,88
errada
2
decl.
Entregue
3920724780-99
27.05.2005
25.477,98
3 cotas de
8.492,26
correta
3
decl.
Entregue
0143565441-09
17.05.2006
69.365,64
3 cotas de
23.121,88
errada
Na primeira DCTF apresentada o valor foi declarado errado, na segunda vez, foi
retificado para o valor correto e iniciou-se o processo de compensação através da
DPCOMP.
Na Terceira DCTF apresentada, voltou a declarar o valor errado, provocando a
anulação do credito.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

O contribuinte solicita autorização para novamente retificar a DCTF do 2o trimestre de
2004, para que o crédito compensado passe a ser legítimo. Outro sim, informamos que
os valores pagos conferem com a DIPJ apresentada em 2005 e que não tem o
contribuinte nenhum débito pendente com a Receita Federal do Brasil.
3. À fl. 108, consta despacho da Autoridade Preparadora em que atesta a tempestividade
e encaminha os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
3.1. Cópia do Histórico das Comunicações (à fl. 10) informa que o DD foi entregue em
28/04/2009.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão que
homologou parcialmente a compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 14/02/2014 (e-
fls. 117) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 14/03/2014 (e-fls. 119
a 295), nos termos abaixo:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

A Recorrente juntou ao recurso voluntário os seguintes documentos de mérito:
DCTF retificadora enviada em 17/05/2006; Livro Diário e Razão Analítico.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 25644.39310.080705.1.3.04-3078, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$
14.629,23. Recolhido através de DARF, código de receita 2372, no valor de R$ 23.121,89,
período de apuração 31/03/2004, data da arrecadação 30/04/2004.
A DRF emitiu Despacho Decisório não homologando as compensações porque, a
partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar
débitos do contribuinte, não restando créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSLL e declara ter preenchido a DCTF retificadora com
valor equivocado e não pediu nova retificação.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não acolheu o pleito da mesma em razão da
necessidade de verificação da escrituração da contribuinte.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade, contudo juntou ao recurso voluntário novos documentos ao
processo, os quais, segundo defende, são suficientes para comprovar a existência do crédito.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada primordialmente na ausência de
comprovação quanto à existência crédito de pagamento a maior de CSLL período de apuração
31/03/2004, visto que a DCTF retificada não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez,
no recurso voluntário, acostou novos documentos da empresa para comprovar suas alegações.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
É oportuno registrar que, desde o ano-calendário de 1999, a DIPJ tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar (Súmula CARF no 92). Em razão
disso, a simples apresentação da DIPJ sem os documentos contábeis e fiscais da empresa não é
prova suficiente para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado .
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos auto (caso do presente processo). O julgador orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte
possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua
defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

Em sede de recurso voluntário, com vistas a comprovar o alegado equívoco no
preenchimento da DCTF a Recorrente juntou cópia do Livro Razão Analítico e do Livro Diário.
Conforme declarado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, ainda que não tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2,
de28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929819/2009-92

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas, portanto, as retificações da DCTF em sede de processo de análise
de Per/DComp mesmo após ciência do Despacho Decisório ou sequer seja realizada a
retificação, desde que o erro possa ser identificado através da escrituração da empresa e,
portanto, esteja amparada por documentos contábeis.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica-se tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta Livro Razão e Livro
Diário, além dos documentos já acostados na manifestação de inconformidade, para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital